Tribunal: TJDFT
Processo: 0702377-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702377-64.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INNOCENCIA ALENCAR DE MEDEIROS LEMOS, CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS, ESPÓLIO DE NEUZEL MEDEIROS LEMOS REPRESENTANTE LEGAL: CARLA MOEMA DE MEDEIROS LEMOS RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento. 2. A aplicação do princípio da fungibilidade é inviável quando há meio de impugnação específico disposto em lei em razão da inocorrência de dúvida objetiva. 3. Agravo interno desprovido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 489, incisos I, II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 85, caput, 203, caput e §1o, 354, caput, 487 e 1.009, asseverando que a decisão do juiz singular teria caráter terminativo de mérito, uma vez que teria colocado fim à liquidação de sentença com a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, razão pela qual teria todos os elementos legais de sentença e desafiaria o recurso de apelação, ressalta ser aplicável o princípio da fungibilidade recursal. Apontam, nos aspectos, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJSP e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, incisos I, II e III, e §1o, inciso IV, e 1.022, inciso II e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, bem como em relação ao suscitado dissenso pretoriano, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.428.177/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 29/2/2024). Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ “não há se falar em dissídio jurisprudencial com relação ao entendimento firmado em acórdão na medida em embargado quanto à existência ou não de ofensa ao disposto no art. 535 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 1.022 do CPC/2015), que a verificação de ocorrência ou não dos vícios elencados nesse dispositivo processual depende das circunstâncias particulares do caso (AgInt nos EAREsp n. 1.882.028/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 14/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 85, caput, 203, caput e §1o, 354, caput, 487 e 1.009, todos do Código de Processo Civil, e no invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: O art. 1.015, caput, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento de agravo de instrumento. O § 1o do referido dispositivo legal prevê que também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O meio de impugnação adequado à decisão que homologa os cálculos na liquidação de sentença, sem extinguir a fase de cumprimento de sentença, é o agravo de instrumento (ID 44935274 - Pág. 3). O ato judicial impugnado pela apelação homologou os cálculos elaborados pelo perito judicial. Não houve a extinção da fase de cumprimento de sentença. O Juízo de Primeiro Grau se limitou a consignar que se o exequente não procedesse ao início da fase de cumprimento de sentença, após o decurso do prazo recursal, os autos deveriam ser arquivados (id 38526350). O recurso cabível contra a decisão interlocutória de id 38526350 é o agravo de instrumento. Cabe frisar que o princípio da fungibilidade permite o conhecimento de um meio de impugnação incabível como se cabível fosse. Sua aplicação é excepcional e somente possível caso preenchidos alguns requisitos formais, quais sejam: 1) a existência de dúvida objetiva a respeito do meio de impugnação adequado; 2) a inexistência de erro grosseiro; e 3) a observância do prazo adequado (ID 44935274 - Pág. 4). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.109.634/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024